Tribunal: TJES
Processo: 5005984-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005984-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005984-07.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO

Advogado do(a) PACIENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Sentença condenatória. Comércio ilegal de munições. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Augusto Giurizatto contra decisão que manteve a prisão preventiva, proferida nos autos da ação penal em que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta para a prisão, bem como condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade, ainda que mediante medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após sentença condenatória, configura constrangimento ilegal, especialmente diante de equívoco anterior na expedição de alvará de soltura e das condições pessoais do condenado.

III. Razões de decidir

A prisão foi inicialmente mantida após sentença condenatória devidamente motivada, com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente em razão da inserção do paciente em organização criminosa armada e da sua reincidência.

A equivocada expedição de alvará de soltura, relacionada a execução penal distinta, não implica nulidade da decisão que reitera a prisão nos presentes autos, uma vez que o juízo de origem agiu corretamente ao regularizar a situação e manter a segregação cautelar com fundamentação idônea.

O Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, desde que lastreada em fundamentos concretos, o que se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida após a prolação de sentença condenatória, desde que devidamente motivada com base em elementos concretos. 2. A equivocada expedição de alvará de soltura em processo diverso não invalida decisão fundamentada que mantém a custódia cautelar por outro processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 142.515/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 26/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005984-07.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO

Advogado do(a) PACIENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de Marcelo Augusto Giurizatto, em face da decisão (ID 13264606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001173-18.2023.8.08.0014, que manteve a prisão cautelar do paciente condenado pela prática da conduta prevista no art. 17, da Lei nº 10.826/03, determinando a expedição da guia de execução provisória.

O impetrante (ID 13264604), aduz que o paciente recebeu alvará de soltura em decorrência de indulto concedido em outra execução penal, tendo permanecido em seu endereço e sido facilmente localizado pelas autoridades, o que afastaria qualquer risco de evasão.

Sustenta que não há nos autos elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, principalmente porque o paciente não foi denunciado por tráfico de drogas, mas apenas por infração ao artigo 17, da Lei nº 10.826/03. Ressalta que o paciente exerce atividade lícita como motorista de aplicativo desde a sua soltura, mantém residência fixa, convive com sua companheira grávida e possui advogado constituído, comprometendo-se a comparecer aos atos do processo e, em caso de confirmação da condenação, apresentar-se para cumprimento da pena.

Requer, por fim, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente responda em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13391437). Informações da autoridade coatora (ID 13585803). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13708464) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do
art. 312, do Código de Processo Penal
, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

No caso concreto, não vislumbro elementos suficientes para concessão da ordem

Consta dos autos que o paciente foi posto em liberdade na data de 16/12/2024, permanecendo em liberdade, em sua casa, até a prisão agora discutida.

Contudo, é importante registrar que a soltura do paciente, ocorrida em 16/12/2024, decorreu de
erro material
, haja vista que o alvará de soltura foi expedido em razão de extinção da punibilidade por indulto em execução penal diversa, sem considerar que, nos autos nº 0001173- 18.2023.8.08.0014, a prisão preventiva encontrava-se r
egularmente decretada e não havia sido revogada
.

Diante desse equívoco, e considerando a superveniência da sentença penal condenatória na ação penal nº 0001173- 18.2023.8.08.0014, o juízo de primeiro grau determinou a regularização da situação processual,
reiterando a prisão cautelar com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal,
destacando-se a reincidência do acusado e sua inserção em organização criminosa armada voltada ao comércio de munições.

Consta da decisão impugnada que a condenação do paciente decorreu da prática do crime previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03 (comércio ilegal de munições), havendo prova documental e testemunhal de que o mesmo mantinha negociações com indivíduo identificado como Darlan, apontado como líder de associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas e armas.

Proferida sentença condenatória, a custódia cautelar foi reavaliada e expressamente mantida, com base em elementos concretos extraídos do conjunto probatório, não se tratando, portanto, de decisão genérica ou desprovida de fundamentação idônea. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é legítima a prisão preventiva mantida por ocasião da prolação de sentença condenatória, desde que devidamente motivada.

Ademais, ainda que o paciente tenha se apresentado regularmente após a equivocada expedição de alvará de soltura, o juízo singular, ao “regularizar o ato”, restabeleceu a prisão preventiva por entender presentes os requisitos legais da medida extrema, em especial diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência.

Desse modo, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou teratologia a ensejar a concessão da ordem.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)